Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Processo : 0723280-55.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] saneadora que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao réu, aqui agravado, Domingos Tarquino Bertti, sob o fundamento de que não há, nos autos, “elementos que configurem o seu envolvimento na constituição das empresas mencionadas ou mesmo participação ou contribuição para o estelionato alegado pela autora”. A agravante relata possuir pouca instrução e que fora contratada pelo casal Vera Lúcia Rosa Frauzino e Domingos Tarquino Bertti, como empregada doméstica, em 01.02.2018, sob a condição de não ter a sua CTPS assinada. Narra que, após conquistar a confiança da agravante, a Sra. Vera Lúcia, ofereceu-lhe ajuda para melhorar seu score no banco através de movimentação financeira, a fim de que pudesse alcançar o sonho de financiar um lote para a sua família. Para isso, a Sra. Vera Lúcia teria dito que “colocaria” a agravante na sua empresa. Aduz, no entanto, que, sem saber, acabou assinando documentos para abertura de uma empresa no nome da agravante, o que teria sido levado a efeito pelo casal. Acrescenta que após a abertura da empresa, o casal (Sra. Vera Lúcia e o agravado) providenciou os trâmites para que a agravante obtivesse o certificado digital de pessoa jurídica da empresa, “sem conhecimento do que era o certificado digital ou mesmo do que representava aquele token”. Declara que, o casal e sua filha Débora Bertti, na posse das cópias autenticadas dos documentos pessoais e token da agravante, abriram uma nova empresa no nome da agravante sem seu conhecimento ou consentimento. Afirma que, em proveito do núcleo familiar dos réus, a Sra. Vera Lúcia realizou a compra de um veículo de luxo, no valor de R$ 138.888,00, se passando pela agravante. Assevera ser indevida a exclusão do Sr. Domingos Tarquínio, porquanto “participou e concorreu para o ato ilícito mais do que presumido é demonstrado no curso dos autos e atestado pela Agravante, vítima da prática de estelionato”. Diz que se torna vantajoso para a ré Vera Lúcia permanecer sozinha no processo, “seja na perspectiva de frustrar eventual execução, tendo em vista que nada mais se encontra em seu nome, seja na perspectiva de não comprometer o nome de seu esposo, possibilitando, futuramente, novas aberturas de empresas”. Ressalta que, no contexto dos fatos relatados na petição inicial, “a mera confissão de que a própria Sr.a Vera Lúcia agira sozinha, não exclui, de fato, a responsabilidade das demais partes, sobretudo do seu esposo”. Conclui afirmando que é prematura a exclusão do litisconsorte do feito, antes mesmo de consumada a abertura da instrução para produção de prova oral, fragilizando e violando o direito de defesa da autora-agravante. Pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. VII, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 84717360 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, na fase inicial da demanda, cumpre considerar que as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. Nesse sentido, o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] 1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 2.12.2014) No caso, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial (id. 84660579 e 84976580 na origem), no sentido de que a autora, aqui agravante, “foi contratada como empregada doméstica pelo casal de Requeridos (3o e 4o), tendo sido utilizada como uma 'laranja', segundo expressão popular, para a abertura de empresas, sem o seu consentimento e o seu conhecimento”, não é manifesta a ilegitimidade passiva do réu-agravado DOMINGOS TARQUINIO BERTTI. De fato, infere-se da causa de pedir que a ré Vera Lúcia, esposa do agravado, teria arquitetado toda a operação considerada fraudulenta. Contudo, a ação ilícita, supostamente perpetrada, teria beneficiado todo o grupo familiar de empregadores da agravante, sem a exclusão do casal. A existência ou não de conluio entre os réus para a prática da fraude que teria sido praticada, inclusive para averiguar eventual responsabilidade do agravado, é questão que diz respeito ao mérito da demanda, devendo ser analisada oportunamente pelo juízo a quo. Por fim, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, inclusive com a designação de diligências para instrução do feito. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94361332 e 97210176 na origem (processo n. 0701030-71.2021.8.07.0018).